Tribunal: TJDFT
Processo: 0752358-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752358-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NYLBERTSON LOPES LIMA AGRAVADO: EDIFICIO FINANCIAL CENTER PARKING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por NYLBERTSON LOPES LIMA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo n. 0748176-57.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 255672566), nos seguintes termos: Vistos, etc. A parte executada NYLBERTSON LOPES LIMA apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 97.193,93). Para tanto, aduziu que as verbas constritas são infensas à penhora, porquanto provêm de seus proventos de aposentadoria. Já o exequente fia-se na assertiva de que a prova é frágil e pugna pela manutenção da penhora (ID 244742020). Sucintamente relatados, decido. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados valores das contas bancárias do devedor, no valor de R$ 97.193,93, os quais ele aduz serem provenientes de sua aposentadoria, sendo R$ 4.134,18 mantidos no Banco do Brasil S/A e R$ 93.059,75 mantidos no ITAÚ UNIBANCO S/A. Realmente, os extratos bancários anexados aos autos, em cotejo com os contracheques, indicam que o devedor recebe proventos de aposentadoria na conta bancária mantida junto ao Itaú Unibanco S/A. Não há indícios de outra fonte de renda, de modo que é factível que na conta em que sobreveio o bloqueio sejam depositados os frutos de aposentadoria. Ocorre que, preservado o crédito mensal no valor da pensão recebida dias antes do bloqueio, no valor de R$ 7.929,19, percebe-se que o saldo remanescente acumulado perde o caráter salarial. É que a diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta ou investimento acumulado não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deve ser preservado, apenas, o valor recebido pelo executado a título de pensão, depositado dias antes do bloqueio judicial. O restante, relativo à sobra dos meses anteriores, não preserva a impenhorabilidade legal. Posto isso, acolho em parte a impugnação para liberar à devedora o valor de R$ 7.929,19, constrito junto ao Banco Itaú Unibanco, mantidos os bloqueios restantes. Após preclusa esta decisão, libere-se a quantia excedente ao credor, que deverá juntar planilha atualizada do débito e promover o andamento do feito. Int. No agravo de instrumento (ID 77006387), a parte agravante requer: Reformando a decisão guerreada, deferir-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determinando-se: quanto à execução de taxas condominiais: que seja suspensa a execução em curso, porquanto recaiu sobre valores oriundos de proventos de aposentadoria, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; quanto ao bloqueio via BacenJud: que seja afastada a constrição e determinada a imediata liberação dos valores bloqueados, ainda que superiores a 40 salários mínimos, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.072.733/SP; REsp 1.677.144/RS; REsp 1.660.671/RS; EREsp 1.874.222/DF), que reconhece a proteção mesmo em contas correntes e aplicações, desde que preservada a finalidade de subsistência; quanto à subsistência do Agravante: que seja reconhecido o risco de dano grave e irreparável, assegurando-se o mínimo existencial e a proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), afastando qualquer medida que comprometa a sobrevivência do Agravante e de sua família; Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito é a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, que seria a destinação da conta. Afirma que embora o bloqueio tenha alcançado valor superior a 40 salários-mínimos, o acúmulo deve ser preservado em razão de sua destinação para a subsistência. Sobre o fundado receio de dano irreparável, alega que “a manutenção da constrição implica grave lesão ao mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e comprometendo despesas essenciais como alimentação, saúde e moradia" (p. 16). Preparo no ID 78831357. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a Corte Especial do STJ estabeleceu ser possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, desde que preservado valor que assegura subsistência digna para o devedor e sua família. Assim, ficou configurada a possibilidade de afastar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (ERESP 1.874.222/DF). Contudo, a jurisprudência do STJ a impenhorabilidade existe desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). No caso, o dinheiro estava em conta-corrente e é proveniente de um CDB, que possui natureza jurídica de investimento e não de poupança. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. Em uma análise liminar, ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado foi recebido em razão de prestação de serviços como microempreendedores individuais, deve ser mantida a penhora a constrição efetivada nas contas bancárias dos executados, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar no prazo legal. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator